Tribunal: TJDFT
Processo: 0728970-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728970-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MENDES FILM BRASÍLIA COMERCIO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. LEGALIDADE DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS BANCÁRIOS INICIAIS QUE DERAM ORIGEM A NOVAÇÃO. APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA TAXA REFERENCIAL PREVISTA CONTRATUALMENTE. INCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NOS MEMORIAIS DE CÁLCULOS. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDA EM PARTE. 1. Insurge-se o apelante contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação monitória constitui de pleno direito o Instrumento Particular de Confissão de Dívida que lastreia a ação. 2. O magistrado entendeu que a ação monitória estava devidamente instruída com os requisitos legais e os memoriais de cálculos apresentados estavam de acordo com o acordo entre as partes. 3. A prova apresentada (Instrumento Particular de Confissão de Dívida) atende aos requisitos para a ação monitória com a materialização do débito decorrente da obrigação, demonstrando, deste modo, a probabilidade da existência da dívida, bem como a origem do débito da relação jurídica obrigacional entre as partes. Preliminar arguida rejeitada. 4. No presente caso a apelante requer a apresentação dos contratos de origem da confissão da dívida, contudo não apontam a ilegalidade ou inconstitucionalidade apresentada aptas a ensejar a discussão dos contratos originários. Assim, considerando o cotejo fático do julgamento do Resp n. 132.565-RS, não se deve aplicar o enunciado da Súmula 286 do STJ, de modo que não é necessária a apresentação dos contratos que deram origem à dívida da presente ação monitória. 5. Deve prevalecer a regra do acordado pelas partes no Instrumento Particular de Confissão de Dívida quanto à correção monetária em respeito à liberdade de contratar e à boa-fé contratual. 6. O vencimento antecipado não implica em exclusão de juros remuneratórios uma vez que possuem natureza contratual e compensatória com a finalidade de remunerar o empréstimo por determinado período de tempo. 7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e provida em parte. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que tanto a sentença quanto o acórdão não foram claros quanto a quem incumbiu os honorários advocatícios. Aduz que o ônus da sucumbência não lhe pode ser imputado, ante ao princípio da causalidade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti, OAB/DF 34.602. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto "A via especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula 284 do STF.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.891/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo banco recorrente, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003